Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PEDIDO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM.

1. É possível a cumulação dos pedidos de divórcio e alimentos em mesmo processo, desde que haja a observância dos requisitos previstos no art. 327 do Código de Processo Civil.

2. Em relação a adequação procedimental, verifica-se que, apesar de os procedimentos serem distintos, é possível a adoção do procedimento comum e, por força do art. 327, §2o, do Código de Processo Civil, as técnicas processuais diferenciais nos procedimentos especiais não serão dispensadas.

3. Agravo de instrumento provido.